Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0704647-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TALITA BRITO DOS SANTOS APELADO: DARIO PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR, EMÍLIA TOLEDO D E S P A C H O Intimem-se Dario Pereira Cavalcante Júnior e Emília Toledo para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Talita Brito dos Santos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator